Tribunal: TJES
Processo: 0020283-46.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020283-46.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Regressiva de Indenização ajuizada por Allianz Brasil Seguradora S.A. contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, visando o ressarcimento de valores pagos a segurado em razão de danos elétricos ocorridos no elevador de um condomínio, supostamente causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica. A sentença de primeiro grau condenou a requerida ao pagamento de R$ 9.440,00 à autora. A apelante, inconformada, recorreu sob a alegação de ausência de provas de sua responsabilidade pelos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária de energia pelos danos ocorridos no elevador do condomínio segurado; e (ii) verificar se a apelante conseguiu comprovar a inexistência de nexo causal entre o serviço de fornecimento de energia e os danos elétricos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, sendo necessário apenas comprovar o dano e o nexo de causalidade, não sendo necessária a demonstração de culpa.

A seguradora apelada apresentou documentos como apólice de seguro, parecer técnico e relatório de regulação de sinistro que apontam a ocorrência de oscilação de energia como causa dos danos ao elevador.

O ônus de comprovar a regularidade do serviço de fornecimento de energia recaía sobre a concessionária, que não conseguiu desconstituir o laudo técnico apresentado pela autora, limitando-se a alegar a inexistência de interrupções ou oscilações de energia sem apresentar provas contundentes.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual prepondera sobre normas administrativas quando em conflito com direitos de consumidores, incluindo a obrigação de prevenção e reparação de danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

O fornecedor de energia deve demonstrar a adoção de medidas para evitar oscilações ou falhas no fornecimento de energia e, caso não o faça, subsiste o dever de indenizar os danos causados a equipamentos elétricos.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária, devendo a resolução ser aplicada em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 6º, VI; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação, 021170022129, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 19/03/2019;
TJES, Apelação, 024160135315, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 08/07/2019;
TJES, Apelação, 024151333440, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 11/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020283-46.2018.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação Regressiva de Indenização
” ajuizada por Allianz Brasil Seguradora S.A. em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, requerendo seja a companhia de fornecimento de energia elétrica condenada ao ressarcimento de valores pagos pela Autora ao segurado.

Afirma, neste sentido, que firmou com o Condomínio do Edifício Leonídio Mocelin contrato de seguro (Apólice nº 5177201764160014320) no qual se encontrava prevista cobertura para incêndio, explosão, implosão, fumaça, danos elétricos, etc.

Segue narrando que em 20/06/2017 foi comunicada por seu segurado sobre a ocorrência de danos a componentes de equipamento eletrônico do condomínio (elevador), possivelmente ocasionados por falha no fornecimento de energia elétrica.

Diante da abertura do sinistro, afirma que deu início a procedimento de averiguação, a fim de confirmar a existência, causa e extensão dos danos sofridos pelo segurado, tendo sido constatado por profissional técnico que os danos foram causados por bruscas oscilações de energia elétrica.

Assim, considerando a contratação de cobertura securitária para o risco verificado (danos elétricos), procedeu ao pagamento dos valores despendidos para reparação do elevador, subrogando-se nos direitos que competiam ao segurado contra o autor do dano.

Em primeira instância o MM Juiz de piso julgou procedente o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 9.440,00 (nove mil e quatrocentos e quarenta reais) em benefício da Autora.

Irresignada com a sentença, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 10093548) pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da requerida;
(ii)
que não houve registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problema de qualidade no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada; e
(iii)
que o ressarcimento por danos elétricos não pode se fundamentar em prova unilateral, devendo ser respeitadas as normas técnicas da Agência Reguladora.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se a Seguradora/Apelada deve ser ressarcida da quantia paga ao condomínio segurado, em razão de suposta falha no serviço prestado pela Apelante, o qual teria ensejado danos ao elevador.

Relativamente ao tema, o artigo 37, § 6º da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro.

Assim, as concessionárias de serviço público possuem responsabilidade objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa, exigindo-se apenas a prova do dano e da relação de causalidade.

Na presente hipótese, a Seguradora/Apelada, trouxe aos autos:

(i)
Cópia da apólice do seguro (fls. 33/35);

(ii)
Parecer Técnico elaborado pela empresa Sinergia Elevadoras Ltda (fl. 43); e

(iii)
Relatório de Regulação de Sinistro (fls. 46/53).

De acordo com a conclusão externada no documento de fl. 43, “
Analisando os danos elétricos ocorridos, podemos constatar que houve brusca oscilação de energia na rede elétrica local. Em relação às avarias constatadas no DRIVE, informamos que será necessário a sua substituição integral em virtude da impossibilidade de recuperação dos componentes avariados, além da reprogramação da parametrização dos dados originais o elevador
”.

Neste contexto, diante do forte indício de prova de falha no serviço de fornecimento de energia, incumbia à Apelante fazer prova da regularidade no fornecimento, bem como de que tomou todas as medidas possíveis para minimizar danos aos usuários no caso de oscilações de energia e descargas elétricas, para afastar o nexo de causalidade.

A simples alegação de que não foi encontrada qualquer perturbação na rede no dia em que o equipamento foi danificado não basta para desconstituir a conclusão do laudo técnico, que não foi impugnado especificamente pela Apelante.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI
)” (TJES, Apelação, 021170022129, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Assim, a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que a sentença recorrida deve ser mantida, já que a Apelante não conseguiu desconstituir a prova dos danos causados pela variação na corrente elétrica, ônus que lhe competia. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3. In casu, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir o nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiros, limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade em relação aos eventos narrados na inicial. 4. Quanto a alegação de que trouxe aos autos telas sistêmicas comprovando a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, o que comprovaria a ausência de registro de interrupções na data dos fatos referida afirmação é irrelevante, já que os danos ocorreram por picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção de modo que se pode afirmar que a ora Apelante não trouxe nenhum documento que comprove sua alegação.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação, 024160135315, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2. Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). [...] (TJES, Apelação, 021170022129, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DANOS DECORRENTES DE QUEDAS E PICOS DE ENERGIA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO OCORRÊNCIA - SEGURADORA SUROGAÇÃO DE DIREITOS APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA - RECURSO IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO: 1 - Ao ter promovido o pagamento da indenização securitária à cliente da concessionária - ré, a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado. Inteligência do artigo 786, do CC. 2 - Estando, portanto, a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), correta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso tela. Precedentes. 3 Preliminar rejeitada. DO MÉRITO: 1 À luz do disposto no artigo 37, §6º, de nossa Magna Carta, que as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros. 2 - Por ser a responsabilidade da apelante objetiva, para a sua caracterização, basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. 3 - A apelada juntou, às fls. 28-50 documentos hábeis a comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela empresa fornecedora de energia elétrica, tendo inclusive ressaltado ter registrado a ocorrência junto a apelante por meio do protocolo de nº 504273.
4 - Às fls. 34-41, consta análise técnica donde se extrai os danos elétricos sofridos nos equipamentos da pessoa jurídica segurada, bem como a sua causa, relacionada a queda de energia e picos/variações na rede elétrica. 5 - Enquanto a apelada juntou lastro probatório suficiente para embasar o seu pleito, a apelante foi incapaz de apresentar ao menos um indício de prova contrária ao direito da apelada, tendo se limitado a ventilar teses de ausência de responsabilidade sem produzir qualquer prova a respeito.
6 - Recurso improvido. (TJES, Apelação, 024151333440, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

Desta forma, considerando:
(i)
que a responsabilidade da concessionária é objetiva, a teor do que dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição da República,
(ii)
que não foram comprovadas as excludentes de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro e
(iii)
que foi provado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, correta a sentença ao reconhecer o direito ao ressarcimento do valor pago pela Seguradora/Apelada.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.